Tribunal: STF
Processo: Inq 742
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-27
Data de publicação: 1993-05-27

Ementa:
E  M E  N T  A: Crime  de responsabilidade: pendente de
decisão,  no Tribunal  de origem,  o agravo  do despacho que rejeitou
denuncia  por crime de  responsabilidade contra o então Secretario de
Estado,  a reassunção  por este  do mandato  de Deputado  Federal não
desloca  a competência de julgar  o recurso para  o STF, que só a tem
para  o processo  e julgamento  dos  congressistas acusados  de crime
comum:  devolução do feito  ao Tribunal de  Justiça para a decisão do
agravo regimental.